Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NO CURSO DA DEMANDA. COMPROVANTES NÃO CONSIDERADOS COMO PROVA DE PAGAMENTO. MATÉRIA DEDUZIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM OS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DOCUMENTOS QUE NÃO PROVAM O EFETIVO PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Não é cabível aventar matéria de defesa afeta aos embargos à execução em sede de exceção de pré-executividade, por tratar esta de matérias de ordem pública e aquela demandar dilação probatória.
3. Apesar da alegação extemporânea de pagamento, deve-se prestigiar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, porquanto houve apresentação de cártulas de cheque, sendo cabível a aferição se efetivamente houve o pagamento.
4. No caso, os documentos não comprovam os efetivos pagamentos, o que se leva à conclusão de que não existiram, sobretudo porque o feito tramita há mais de 6 anos e a prova documental do crédito em proveito da exequente não foi apresentada.
5. Assim, cabível o prosseguimento da execução na origem.
6. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.